Tribunal: STF
Processo: HC 251377
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-17
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, de próprio punho, em que o impetrante alega que: a) foi preso como incurso nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006; b) é mero usuário, com duas internações anteriores na clínica de Agudos/SP; c) o processo foi “forjado” pois não tinha essa droga “mas os policiais civis da cidade de Agudos disseram que encontrou em nosso poder”; c) o policial civil que fez essa denúncia contra o paciente “se encontra afastado de suas atividades devido aos inúmeros trabalhos ilegais que cometeu na cidade de Agudos forjando (plantando drogas) para fins de tráfico em humildes usuários compulsivos de drogas até mesmo trazendo para a cadeia moradores de ruas viciados em crack”. 



    É o relatório. Decido.



    Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte. 



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d” e “i”, da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, “d”, c.c. art. 21, §1º, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Sem prejuízo, comunique-se à Defensoria Pública do Estado de São Paulo/SP com atuação nesta Corte, a fim de que tome as medidas que entender pertinentes em prol do paciente/impetrante, inclusive perante o Juízo adequado. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente no exercício da Presidência



Documento assinado digitalmente